Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DE DEZ DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.
1. O prazo de dez dias para a impugnação da relação de credores deve ser contado de forma contínua somente após a efetiva publicação do edital com a relação de credores, tendo em vista a especialidade da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, bem como a aplicação subsidiária do CPC.
2. Agravo conhecido e provido.